Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-71.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701450-71.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ORLANDO RODRIGUES VAZ APELADO: R &amp; M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, STEINHAUS-COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRA PRECIOSAS LTDA, DANIEL LOPES DA SILVA, RICARDO CHAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ ORLANDO RODRIGUES VAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, indeferiu o pedido (ID 19809493). Considerando a não comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ante a juntada do respectivo comprovante apenas no dia seguinte ao do protocolo da apelação, foi determinado (ID 20355535) o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O apelante peticionou (ID 20577118) aduzindo que pagou o encargo no dia 27/8/2020, tendo o recurso sido tempestivamente interposto no dia 8/9/2020. Na ocasião, requereu que seja admitido o pagamento na forma simples. Brevemente relatado. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e, 1.007, § 4o do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No presente caso, a parte apelante foi devidamente intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 20355535), nos termos dos arts. 218, §3o e 1007, §4o do CPC. Todavia, limitou-se a justificar que o recolhimento se deu em data anterior à interposição do recurso, apesar do comprovante ter sido anexado aos autos posteriormente ao respectivo protocolo devido a um erro (ID 20577118). Com efeito, tem-se que tal providência deveria ter sido cumprida por ocasião do ato de interposição do recurso, sendo irrelevante a data do pagamento, sob pena de recolhimento em dobro, a fim de evitar a deserção, conforme redação dos dispositivos supratranscritos, não admitindo a legislação processual justificativa quanto ao ponto. E não tendo cumprido, a contento, a determinação judicial, mostra-se descabida nova abertura de prazo para o efetivo cumprimento. Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BEM DEPREDADO PELO ANTERIOR POSSUIDOR. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da interposição do recurso sem comprovação da regularidade do recolhimento do preparo, o réu recorrente foi intimado para complementar a documentação ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas se quedou inerte, o que enseja o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (...) 6. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1286231, 07208300420198070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso. “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sendo possível a intimação para complementação ou recolhimento em dobro uma única vez. 2. Intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte limitou-se a juntar o comprovante não juntado por ocasião da interposição do recurso. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208811, 07126154820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019)” – grifo nosso. Assim, ausente um dos requisitos de admissibilidade, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante os artigos 1.007, § 4o e 932, inciso III e parágrafo único, ambos do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora